Tribunal: STF
Processo: RE 74193
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DA GB. - AUMENTO DE VENCIMENTOS POR ISONOMIA - LEI
ORGÂNICA DO DF. ART. 40.
I - ANTES MESMO DO AC 24/66 E DA C.F. DE 1967, ART. 96 NÃO CABIA AO
JUDICIARIO QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE
SERVIDORES PUBLICOS, A PRETEXTO DA ISONOMIA DO ART. 40, DA LEI
ORGÂNICA DO ANTIGO D.F. (SÚMULA 339).
II. OS ESTADOS, SEM EMBARGO DE AUTONOMIA PARA SUA ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO JA ESTAVAM ADSTRITOS, SOB A C.F. DE 1.946, AS LINHAS
MESTRAS DO REGIME, DEVENDO GUARDAR SIMETRIA COM O MODELO FEDERAL EM
MATÉRIA DE DIVISAO, INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA DOS 3 PODERES, ASSIM
COMO PRINCÍPIOS REGULADORES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.